Tribunal: TJPA
Processo: 0805506-83.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2024-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805506-83.2021.8.14.0401

APELANTE: ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL.
ARTIGO 155, § 4º, INCISOS I, C/C ARTIGO 14, II, DO CÓDIGO PENAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
DA ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INCABIMENTO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA. REANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS E REDIMENSIONAMENTO DA PENA CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
DECISÃO UNÂNIME.

1. A alegação de absolvição do crime de furto qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente. A
materialidade do delito
é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18051371 – Págs. 06/42). Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório.

2. Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser modificadas, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, porém sem alterar o
quantum
aplicado.
Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes
, mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 30 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.
Ausente causa de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição de pena
prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em 1/3, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, permanece a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos. E mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e três dias e finalizada aos vinte e nove dias do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

Desa. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA,
em face da r. sentença, proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou a pena definitiva de
02 (dois) anos de reclusão,
em
regime inicialmente aberto,
com o pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente 1/30 do salário mínimo equivalente a época dos fatos, pelo cometimento do crime
artigo 155, § 4º, inciso I, c/c artigo 14, II, do Código Penal Brasileiro,
substituindo a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
,
consistente em prestação de serviços à comunidade e limitação de fim de semana.

Narra a denúncia
(ID 18051394 – Págs. 149/152),
que no dia 18/04/2021, por volta de 22h30min, no Porto da Palha, localizado na Av. Bernardo Sayão, bairro do Jurunas, CEP: 66025210, praticou o crime de furto, mediante rompimento de obstáculo, na modalidade tentada.

Consta da peça acusatória que, na data, hora e local acima mencionados, policiais militares, enquanto realizavam ronda ostensiva, na VTR de prefixo 2004, foram abordados por uma testemunha não identificada, que informou a ocorrência de um crime de furto, mediante a quebra do vidro da janela de um carro. Segundo a informante, o agente estava armado com dois facões e já se encontrava cercado por populares. Ao chegarem ao local, os policiais encontraram o denunciado armado com um pedaço de madeira que teria sido utilizado para quebrar o vidro do carro na intenção de subtrair um tablet que se encontrava no interior do veículo.

Em
razões recursais (ID 18051475 – Págs. 273/283),
a defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alternativamente, caso não seja o entendimento, requer a reforma da dosimetria, modificando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB e redimensionando a pena corporal e de dias-multa.

Em
contrarrazões (18051480 –Págs. 288/297)
, o digno representante ministerial requer o conhecimento do recurso, uma vez que tempestivo, e que lhe seja negado provimento.

Nesta instância superior
, a Douta Procuradora de Justiça
Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo,
pronuncia-se pelo conhecimento do recurso, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e, no mérito, pelo seu improvimento, devendo a sentença se manter na íntegra
.

É o relatório.

VOTO

1. Da almejada absolvição por insuficiência de provas.

A defesa pugna pela absolvição do acusado por insuficiência de provas.

Alega que o arcabouço probatório é insuficientemente seguro manter uma condenação, isso porque, primeiro, não há que se falar em crime de furto, pois a vítima não foi ouvida em juízo para confirmar os fatos narrados na denúncia, ou esclarecer como se desdobrou a ação delitiva, requisito imprescindível para ensejar em uma condenação.

Afirma ainda que não houve oitiva de nenhuma testemunha em sede policial em sede judicial, bem como que o Ministério Público desistiu da oitiva da suposta vítima.

Ocorre que, a alegação de absolvição do crime de furto qualificado, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito

é incontestável, indene de dúvidas e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(ID 18051371 – Págs. 06/42).

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelo
depoimento da vítima, que se mostra firme, harmônico e conclusivo
, suficiente para embasar a condenação do réu que aliada aos demais
elementos probatórios produzidos
nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório. Vejamos:

A testemunha
Charlleny Dionnely Pinheiro Lobo
, policial militar, disse que estava realizando rondas quando populares informaram que estava acontecendo um assalto em um local próximo. Que o acusado estava dentro do porto da palha cercado por populares. Que se dirigiram até o local e identificaram o acusado cercado por populares no final de uma rua e segurando um pedaço de madeira. Que identificou a vítima a qual informou que o acusado havia subtraído alguns de seus pertences. Que uma pessoa presenciou quando o acusado quebrou o vidro do carro e subtraiu alguns pertences do interior do veículo, com isso conduziram o acusado para a delegacia.

A testemunha
David Rodrigues Magalhães
, policial militar, disse que estava realizando rondas quando uma senhora informou que o acusado estava em uma rua de posse de uma faca "quebrando tudo". Que ao chegarem no local constataram que o acusado estava cercado por populares e de posse de um pedaço de madeira e apresentava estremo nervosismo. Que contiveram o acusado e o conduziram para a delegacia. Que foram informados que um jovem viu quando o acusado quebrou o vidro do carro da vítima com o intuito de subtrair os objetos do local e informou à vítima. Reconheceu o acusado como a pessoa presa em flagrante no dia do ocorrido.

A testemunha
Weliton Espírito Santo Serra
, policial militar, disse que uma senhora acionou a guarnição informando que um indivíduo havia quebrado o vidro de um carro para tentar furtar um notebook. Que se dirigiram ao local e constataram que o acusado estava cercado por populares. Que realizaram a abordagem do acusado e o conduziram para a delegacia. Que o dono veículo, estava no local, e informou que o acusado tentou subtrair, quebrando o vidro do carro, objetos do veículo. Reconheceu o acusado como a pessoa conduzida para a delegacia no dia do ocorrido. Que a senhora que pediu auxílio da guarnição não informou sobre o furto, mas apenas pediu suporte, pois população já havia cercado e pretendia linchar o acusado, mas quando a vítima chegou no local da abordagem, informou que o acusado havia quebrado o vidro do seu carro para subtrair seus pertences que estavam no interior do veículo.

Analisando os depoimentos e provas acima, entendo que se mostram suficientes para embasar o convencimento do magistrado sentenciante no ponto concernente à autoria e materialidade do delito.

Outrossim, do
Laudo Nº 2021.01.003497-TRA (ID 18051386 – Págs. 114/115) – Perícia de Lesão Corporal
observo que o acusado informou que foi agredido por populares, tendo sido constatado pelo perito, o que corrobora com o depoimento dos policiais que fizeram sua prisão e esclareceram que ao chegarem no local dos fatos, populares haviam cercado o réu, na tentativa de fazer justiça com as próprias mãos.

Ademais, é cediço que a palavra dos policiais constitui meio idôneo de prova e possui fé pública. Colaciono entendimento neste sentido:

APELAÇÃO DA DEFESA. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA AUTORIDA E DA MATERIALIDADE DO CRIME. RECURSO IMPROVIDO.

A materialidade restou provada por meio do boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como pelo auto de entrega da
res furtiva
apreendida na posse do apelante, no momento da prisão em flagrante. A autoria encontra-se comprovada por meio da declaração da vítima e pelos depoimentos das testemunhas, quais sejam, do segurança do evento e do policial militar que atendeu a ocorrência. Extrai-se dos depoimentos que os meliantes já haviam cometido outro furto anteriormente e que, durante esta nova empreitada criminosa, estavam sendo monitorados pela equipe de segurança do evento, tendo sido presos em flagrante na posse dos bens furtados, os quais foram restituídos à vítima. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo firme depoimento dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu. Vale ressaltar, que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão.
A palavra do policial constitui meio idôneo de prova, porquanto trata-se de agente estatal, cujas declarações detém fé pública, especialmente quando submetidas ao contraditório e não se verifica prova da parcialidade do agente.
Ademais, quando a
res furtiva
é encontrada em poder do réu, sem uma explicação plausível, tal circunstância, por certo, é suficiente para corroborar a versão deduzida na exordial, cabendo a defesa o ônus de demonstrar a origem lícita dos bens, o que não se verifica no caso em apreço. O conjunto probatório é harmonioso e evidencia claramente a autoria e a materialidade do crime de furto. Condenação mantida. Precedentes. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0008221-78.2014.8.14.0401 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 24/10/2023)

Assim,
não havendo dúvida quanto a autoria do delito narrado na denúncia
, pois restou devidamente comprovado que o acusado furtou os bens da vítima, não havendo que se falar em insuficiência de provas quanto ao crime previsto no
artigo 155, § 4º, inciso I, c/c 14, do Código Penal Brasileiro
.

Não tem razão o apelante em sua argumentação, não havendo que se falar em
in dubio pro reo
, pois as provas são suficientes para caracterizar a presença da autoria do delito narrado na denúncia em relação ao acusado.

2. Da reforma da dosimetria da pena. Reanálise das circunstâncias judiciais e redimensionamento da pena corporal.

A defesa do apelante requer a reforma da dosimetria, modificando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CPB e redimensionando a pena corporal e de dias-multa.

Não assiste razão a defesa
.

Colaciono sentença condenatória na parte dosimétrica:

“(...)
IV – Dosimetria:

Passo a dosimetria da pena, na forma do Artigo 59, do Código Penal quanto ao réu ALAX SHERLON SILVA DE SOUZA.

O réu possui antecedentes criminais (ID 95662827), possuindo inclusive sentença condenatória por crime desta natureza nos autos de nº 0016935-17.2020.8.14.0401. Prevê a Súmula 636 STJ que “a folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência.” Ademais, o entendimento do STJ é de que “A condenação por fato anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a título de antecedente criminal. STJ. 5ª Turma. HC n. 210.787/RJ, Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe 16/9/2013. A culpabilidade é censurável. Mais censurável, ainda, pela opção deliberada do agente criminoso em agir ao arrepio da norma legal, podendo fazê-lo em conformidade com ela; a conduta social e personalidade do agente sem dados específicos para uma avaliação; o comportamento da vítima é desfavorável ao réu, uma vez que em nada contribuiu para a ocorrência do crime, mas em razão da Súmula de n° 18 TJ/PA considero neutra para efeito de fixação da pena base; os motivos determinantes do crime são a ganância e a obtenção de lucro fácil; as circunstâncias do crime são próprias do tipo; e por fim as consequências do crime concorrem para o aumento da violência, o que desencadeia uma série de malefícios à sociedade.

Atendendo as circunstâncias judiciais analisadas, considero como suficiente e necessária a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 30 (vinte) dias-multa.

Não concorre ao réu circunstâncias atenuantes e agravantes.

Não há causas de aumento, porém reconhecida a Causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, DIMINUO a pena em 1/3, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Fixo a pena restritiva de liberdade em 02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a qual torno CONCRETA, DEFINITIVA e FINAL.
(...)”.

Atenta a sentença proferida pelo Magistrado de 1º grau, na parte dosimétrica –
1ª fase
, tenho que algumas circunstâncias judiciais do art. 59, do CPB, devem ser modificadas, quais sejam, a culpabilidade e os motivos do crime, porém sem alterar o
quantum
aplicado.

Transcrevo o brilhante entendimento do jurista Cezar Roberto Bitencourt, a respeito da matéria
“a culpabilidade deverá ser entendida com o sendo a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, pois se trata de um plus de reprovação da conduta do agente, que deverá contar com fundamentação concreta, idônea e individualizada, nos termos do art. 59 do Código Penal e da norma constitucional expressa no art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, não bastando, para tanto, meras referências a termos genéricos como “culpabilidade intensa” ou a “exigibilidade de conduta diversa”, pois se exige à sua valoração a descrição pormenorizada do elemento fático concreto a fez se tornar merecedora de censura à elevação da pena-base.”
(Código Penal Comentado. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 299).

Já quanto aos
motivos do crime
, o Douto Jurista, assim entende,
são as razões subjetivas que estimulam ou impulsionam o agente à prática da infração penal. Os motivos podem ser conforme ou em contraste com as exigências da sociedade
(Código Penal Comentado. 9. Ed. São Paulo: Saraiva, 2015. p. 300)
.

Pois bem. Procedo a sua reanálise.

1ª Fase da Dosimetria

- Culpabilidade:
reprovável. O acusado cometeu o crime de furto em plena luz do dia, em rua movimentada, sem se preocupar em ser visto pelos transeuntes;

- Motivos do crime:
nada tenho a valorar;

Assim, existindo três circunstâncias judiciais desfavoráveis, mantenho a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 30 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

2ª Fase da Dosimetria.

Inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes, mantenho a pena intermediária em
03 (três) anos de reclusão e 30 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

3ª Fase da Dosimetria.

Ausente causa de aumento de pena. Mantenho a causa de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, em 1/3, ou seja, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Assim, permanece a pena concreta, definitiva e final em
02 (dois) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, cada um equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no
aberto
.

Vale dizer, ainda, que segundo entendimento jurisprudencial pátrio, que
o
quantum
de exasperação para cada moduladora do Art. 59 do CP não resulta de uma operação aritmética, mas sim da seara da discricionariedade, ainda que vinculada, de cada magistrado, observada fundamentação idônea, razoabilidade e proporcionalidade
, como se deu no presente caso.

A respeito da dosimetria da reprimenda, vale anotar que sua individualização é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

Sobre o cálculo da pena-base em si, diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como
critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/6 ou 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada
, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Deveras,
tratando-se de patamar meramente norteador, que busca apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu.

Com efeito,
"a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito. "
(AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

Ante o exposto, corroborando o parecer ministerial, conheço do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
, mantenho a sentença penal condenatória exarada pelo Magistrado da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 23 de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/07/2024